Tribunal: TJES
Processo: 5003198-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003198-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

ALEGA
ÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Não constitui constrangimento ilegal o indeferimento de prova pericial, documental e também testemunhal quando o magistrado
a quo
, analisando os outros elementos constantes nos autos, fundamenta as provas eram desnecessárias para a formação de seu convencimento. Precedentes.
2.
Nos termos dos artigos 312 e 313 , ambos do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
3.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Ademais, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrado em favor do
p
aciente
Everton de Oliveira Vieira
, face a possível constra
ngimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
3
ª Vara
Criminal de Serra
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que o
p
aciente
está preso
preventivamente
em razão d
a

suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no

artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 288, ambos do Código Penal
,
apurada

nos autos
da Ação Penal
nº

0006214-92.2022.8.08.0048
.

Diante disso, os impetrantes argumentam a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o magistrado
a quo
ter indeferido a produção de determinadas provas requeridas pela parte defensiva, as quais supostamente são imprescindíveis para a comprovação da inocência do paciente.

Outrossim, alega a defesa que não estão

preenchi
dos
os
requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal,
para a decretação da custódia cautelar
,
especialmente

considerando as
condições pessoais favoráveis
do paciente
,
de modo que

requer a
revogação da prisão preventiva
de
Everton de Oliveira Vieira
.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Inicialmente, no que diz respeito
aos requerimentos relacionados à comprovação de autoria e materialidade do

crime
, devo rememorar que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação d
essas
alegações
, eis que o exame confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

De
todo
modo, quanto à alegação defensiva de que sofreu cerceamento de defesa quando o magistrado
a quo
indeferiu a produção de duas provas requeridas pela defesa, quais sejam, “
b) Que seja extraído do telefone do acusado EVERTON OLIVEIRA VIEIRA, apreendido no momento de sua prisão (fls. 178), dados armazenados dos históricos de ligações e conversas de Whatsapp, com as linhas telefônicas mencionadas
” e “
c) Que seja oficiado ao Banco DIGIO a fim de que encaminhe extratos da conta do acusado no período de novembro de 2021 até janeiro de 2022, para verificação da movimentação de sua conta
”, analisando a decisão impugnada, vislumbro que a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma devida e suficiente o indeferimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Para melhor elucidação, imperioso transcrever trecho da decisão objurgada, na qual o magistrado fundamenta seu posicionamento, argumentando que os pedidos defensivos são irrelevantes, eis que insuficientes para desconstituir os demais elementos de prova que permitem a análise da autoria delitiva. Confira-se:

“
[...
]
2. Diligências
[...]
2.1 Defiro o requerimento de item “a”. Oficie-se ao SAMU e ao CIODES para que informem quem solicitou o serviço após o crime que vitimou Bruno Braga de Oliveira, no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 13h20min. Fixo prazo de 10 (dez) dias.

2.2 No que diz respeito ao pedido do item “c”, a defesa requer que seja oficiado o Banco Digio para que encaminhe extratos da conta do acusado para verificar a movimentação de sua conta, a fim de provar que o acusado não teve qualquer participação. Além disso, a defesa também requereu que fosse autorizada a extração de dados do aparelho telefônico do réu (item “b”).

Quanto a estes dois pedidos defensivos, verifico que, mesmo que fossem deferidos e demonstrassem a finalidade almejada pela Defesa, não atingiria o objetivo material que a defesa pretende trazer aos autos, uma vez que não seria suficiente para afastar as provas colhidas ao longo da investigação.

Às fls 249/267, constam printscreens de Whatsapp, indicando que o réu manteve contato com o codenunciado Jadilson e conversas referentes a empréstimos e cobranças a clientes.

Ou seja, ainda que na quebra de sigilo telefônico não haja registro de ligações telefônicas travadas entre ambos, os diálogos foram, em tese, travados por outro meio, já demonstrado no feito.

Outrossim, perante à Autoridade Policial, o próprio acusado informou que os pagamentos dos clientes feitos por máquinas de cartão iriam diretamente para a conta de Jadilson, desde que assumiu a gerência do estabelecimento comercial (fls. 166/172).

Desta forma, ainda que fosse determinada a quebra de seu sigilo bancário e restasse demonstrada a inexistência de transações bancárias entre o réu requerente e o codenunciado Jadilson, já há nos autos elementos que supostamente sinalizam as referidas movimentações pecuniárias.

Sendo assim, indefiro os requerimentos “b” e “c”, formulados pela defesa.
[...].”.

A propósito, sobre a faculdade do magistrado de indeferir pedido de produção probatória requerido pela defesa, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS. NEGATIVA DE OITIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Na espécie, as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva
(o número do motor e as divergências dos números de identificação do veículo registradas no laudo e apontadas pelos policiais militares, confirmam que o automóvel, ou ao menos o motor, era produto de crime anterior), sendo desnecessária a realização de perícia no veículo apreendido. 2. Ademais,
não se pode transformar o
habeas corpus
, tendo em vista sua natureza mandamental, em nova apelação criminal, recurso que permite o amplo exame fático/probatório produzido nos autos, diferentemente do remédio constitucional
. 3. Por fim, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal,
autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que se possa falar em cerceamento de defesa, uma vez que é ele o destinatário da prova.
(AGRG no RHC n. 148.004/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.) 4. Assim,
o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa (oitiva do verdadeiro proprietário do bem subtraído) não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-HC 789.226; Proc. 2022/0387792-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 16/03/2023).

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PLEITO PROBATÓRIO. PERÍCIA. TESTEMUNHAS. PROVAS CONSIDERADAS DESNECESSÁRIAS. FALSIDADE RECONHECIDA NO FEITO CONEXO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS PELA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE CONFIRMA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA Nº 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]

I
V – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. V –
Não obstante o acusado, no processo penal, tenha direito à produção de provas, o d. Magistrado tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que em decisão fundamentada.
Precedentes. VI –
Não constituiu constrangimento ilegal o indeferimento de prova pericial, documental e também testemunhal
in casu
, porquanto o d. Magistrado, analisando os outros elementos constantes nos autos, decidiu fundamentadamente que as provas eram desnecessárias para a formação de seu convencimento
.
[...]
VIII - Verificou-se, assim, que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa das diligências almejadas pela d. Defesa, sendo certo que, para se concluir que seriam indispensáveis para a comprovação das teses suscitadas em favor do réu, seria necessário o revolvimento de

matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Precedentes. IX - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental não conhecido.
(STJ; AgRg-RHC 142.798; Proc. 2021/0051175-4; RN; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 14/03/2023)

Portanto, partindo da premissa de que não constitui ilegalidade o indeferimento de requerimento de produção de provas pela defesa se devidamente fundamentado, não verifico,
in casu,
a ocorrência de cerceamento de defesa.

Superado esse ponto,

no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da manifestação inicial d
o
s
ora
i
mpetrante
s
, verifico que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a

hipótes
e
de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
segregação cautelar
prevista no

inciso I do
artigo
313
do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
s

artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 288, ambos do Código Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto
ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
entendo que a manutenção da prisão do paciente é imprescindível para
resguardar a ordem pública.

Isso porque,
dos documentos trazidos pela defesa, infere-se que
o paciente

e os demais denunciados na Ação Penal
nº

0006214-92.2022.8.08.0048
integram uma associação criminosa
com
o fim específico de agiotagem, disseminando medo e terror aos devedores, e cometendo delitos para assegurar o pagamento dos empréstimos.

Consta, que em razão do não pagamento de uma dívida, o paciente e outros integrantes da mencionada associação criminosa organizaram a execução da vítima, que estava com uma dívida proveniente de um empréstimo contraído com o grupo criminoso.

Assim,
depreende
-se
da documentação
que
Everton de Oliveira Vieira
atraiu a vítima
marcando
um encontro
com a justificativa de
assinar um contrato de renegociação de dívida, oportunidade em que
um dos
corréu
s
, de
forma a
dificulta
r
a defesa da vítima, efetuou diversos disparos que ocasionaram no óbito do ofendido.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade
. 5.
Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas
na presente decisão

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do
p
aciente
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a
manutenção da
custódia cautelar do mesmo,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, em consonância com a Procuradoria de Justiça, não há se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)